Tribunal: TCU
Processo: 024.946/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2021-TCU-Plenário Considerando que, a partir da conversão do processo de representação (TC Processo 009.285/2013-0 - apensado) por força do Acórdão 1820/2017-TCU-Plenário com a retificação promovida pelo Acórdão 2714/2017-TCU-Plenário , o presente processo trata de tomada de contas especial em desfavor de Francisca Leoneide de Freitas Lima, José Edson Rios Filho e Marcos Robério Ribeiro Monteiro, além da Aja Engenharia Ltda., Daruma Construções e Empreendimentos Ltda. e Prátika Incorporações Ltda., diante de supostas irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Itarema - CE; Considerando que os indícios de irregularidade apontados na referida representação consistiram na possível prática de fraude à licitação promovida com os recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 490/2007 celebrado entre o então Ministério da Cultura e o aludido município para a construção do Centro de Arte e Cultura sob o valor histórico de R$ 500.000,00, a partir dos achados da auditoria realizada no bojo do TC Processo 016.457/2010-2 com o objetivo de verificar a aplicação dos recursos federais repassados, no exercício de 2009, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), do Programa Saúde da Família (PSF) e do Programa Bolsa Família (PBF), além do aporte de recursos federais por meio de transferências voluntárias; Considerando que, no âmbito do TCU, a então Secex-CE realizou a citação solidária dos responsáveis para apresentarem as suas alegações de defesa ou recolherem, solidariamente, o débito sob o valor de R$ 500.000,00 em função dos seguintes indícios de irregularidade: (i) não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais atinentes ao aludido convênio, diante do possível rompimento do nexo causal na aplicação desses recursos ante a suposta contratação da empresa "de fachada"; (ii) suposta montagem do processo licitatório na Tomada de Preços n.o 8/2008 para a construção do Centro de Arte e Cultura no âmbito do referido convênio; (iii) ausência de publicação do edital dessa tomada de preços em jornal de grande circulação, contrariando o art. 21, III, da Lei n.o 8.666, de 1993; e (iv) transferência da subsequente obra pela vencedora do certame (Daruma Construções e Empreendimentos Ltda.) por meio da subcontratação da Aja Engenharia Ltda., contrariando o art. 78, VI, da Lei n.o 8.666, de 1993; Considerando que, a despeito, todavia, de todos terem sido regularmente notificados na citação, apenas Marcos Robério Ribeiro Monteiro e Francisca Leoneide de Freitas Lima, além da Aja Engenharia Ltda., apresentaram as suas alegações de defesa, tendo os demais responsáveis permanecido silentes no processo; Considerando que, estando o processo concluso para o julgamento, o representante legal de Marcos Robério Ribeiro Monteiro apresentou os "novos elementos" às Peças 179, 180-181, 182-185, 186-195 e 198-207, reforçando a alegação de a contratada não figurar como empresa de fachada, sem prejuízo de aduzir, ainda, que o responsável teria sido vítima de possível fraude, já que desconheceria essa eventual irregularidade, e, assim, passou a solicitar o retorno do processo para a reanálise do feito pela unidade técnica, tendo apresentado algumas recentes declarações assinadas por pessoas físicas e fornecedoras de material de construção, em janeiro e fevereiro de 2019, como eventual prova sobre a efetiva existência da empresa contratada e a pretensa realização do objeto pactuado, além do documento emitido pelo então Ministério da Cultura com a suposta aprovação do referida empreendimento; Considerando que, diante disso, o TCU proferiu o Acórdão 1550/2019-TCU-Plenário para determinar a devida análise sobre os novos elementos de defesa apresentados por Marcos Robério Ribeiro Monteiro; além de determinar, ainda, que, após a aludida análise, a unidade técnica se manifestasse conclusivamente sobre o grau de razoabilidade de, em conjunto com os membros da comissão de licitação, o então prefeito ter o efetivo conhecimento sobre a indevida subcontratação realizada pela vencedora do certame ou sobre a então subsistência da empresa contratada como "fachada", entre as demais falhas identificadas no processo, além de se manifestar conclusivamente sobre a eventual ausência do aludido nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste, ante a suscitada construção do Centro de Arte e Cultura, sem prejuízo da possível responsabilização das empresas, contratada e subcontratada, pelo eventual dano ao erário ou, ainda, pela possível fraude ao processo de licitação em face da subsequente subcontratação indevida, entre outras irregularidades porventura perpetradas; Considerando que, após a análise final do feito às Peças 243-245, com adicional análise das suscitadas informações, a Secex-TCE propôs o acolhimento das defesas oferecidas pelos responsáveis e a subsequente regularidade, com ressalva, para as suas contas, diante dos indícios de falhas formais no procedimento licitatório, sem o condão de comprometer o certame; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 246); Considerando, contudo, que, diante dos atuais indícios de ausência do dano ao erário, desde o início deste processo, e diante da ausência de outras falhas apuradas na tomada de contas especial, o presente feito merece ser arquivado, sem o eventual julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, e prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.946/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 009.285/2013-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Francisca Leoneide de Freitas Lima (CPF XXX.211.803-XX); José Edson Rios Filho (CPF 425.502.703- 04); Marcos Robério Ribeiro Monteiro (CPF XXX.885.663-XX); Aja Engenharia Ltda. (CNPJ 05.218.697/0001-95); Daruma Construções e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 23.568.447/0001-67) e Pratika Incorporações Ltda. (CNPJ 02.868.326/0001-60). 1.3. Entidade: Município de Itarema - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31.566/OAB-CE), entre outros, representando Marcos Robério Ribeiro Monteiro e Francisca Leoneide de Freitas Lima; Francisco José Andrade Leite (35.882/OAB-CE), representando a Aja Engenharia Ltda. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.2 deste Acórdão, para ciência.